Tribunal: STJ
Processo: 1015586-51.2023.8.26.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2871024 - SP (2025/0069964-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MOVEIS URUASSU LTDA
ADVOGADOS
: MARIA IZABEL BAZANI - SP347040
ELAINE FERREIRA SILVA - SP443438
DANIELE SANTOS CELESTINO - SP477714
MÁRIO SEBASTIÃO CÉSAR SANTOS DO PRADO - SP196714
AGRAVADO
: LARISSA NADUR ROSA
ADVOGADO
: LUCAS DI GIACOMO SCALABRINI - SP453806
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL.
ADVOGADO
SUBSCRITOR. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL IRREGULAR.
INTIMAÇÃO. SÚMULA N. 115 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É inexistente o recurso especial ou agravo em recurso especial
subscrito por advogado que não detém procuração ou
substabelecimento nos autos, atraindo-se a aplicação da Súmula
n. 115 do STJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48442057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:45
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: dcb47e3d-41ef-48d6-b5cb-0a750e4b52d6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2871024 - SP (2025/0069964-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MOVEIS URUASSU LTDA
ADVOGADOS
: MARIA IZABEL BAZANI - SP347040
ELAINE FERREIRA SILVA - SP443438
DANIELE SANTOS CELESTINO - SP477714
MÁRIO SEBASTIÃO CÉSAR SANTOS DO PRADO - SP196714
AGRAVADO
: LARISSA NADUR ROSA
ADVOGADO
: LUCAS DI GIACOMO SCALABRINI - SP453806
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL.
ADVOGADO
SUBSCRITOR. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL IRREGULAR.
INTIMAÇÃO. SÚMULA N. 115 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É inexistente o recurso especial ou agravo em recurso especial
subscrito por advogado que não detém procuração ou
substabelecimento nos autos, atraindo-se a aplicação da Súmula
n. 115 do STJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MÓVEIS URUASSU LTDA.
(MÓVEIS) contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que não
conheceu do agravo em recurso especial anteriormente manejado em virtude da
incidência da Súmula n. 115 do STJ.
Nas
razões
do
presente
inconformismo,
defendeu
que
(1)
instrumento conferindo poderes ao patrono signatário do recurso foi juntado nos autos
desde a primeira instância. Afirma que a parte não foi intimada "com clareza suficiente
para sanar eventual vício" (e-STJ, fl. 194), e que eventual dúvida quanto à capacidade
postulatória deveria ser sanada com nova intimação para tanto.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 200-206).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA48257140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:18
Código de Controle do Documento: d91c4115-d437-45bd-a094-5b8af26184f7

VOTO
O inconformismo agora manejado não merece provimento por não ter
trazido nenhum elemento apto a infirmar as suas conclusões.
Do exame dos autos, observa-se, após constatada a ausência da
procuração ou cadeia completa de substabelecimento outorgando poderes ao
subscritor do recurso especial e do agravo em recurso especial, Dr. MÁRIO
SEBASTIÃO CÉSAR SANTOS DO PRADO, que MÓVEIS foi intimada para que
regularizasse a sua representação processual no prazo de cinco dias (e-STJ, fls. 181-
183).
No entanto, MÓVEIS não atendeu ao comando da intimação, deixando de
se manifestar no prazo concedido (e-STJ, fl. 185).
É iterativo o entendimento do STJ no sentido de ser inexistente o recurso
especial subscrito por advogado que não detém procuração ou substabelecimento nos
autos, atraindo-se a aplicação da Súmula n. 115 do STJ.
Veja-se o julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. ADVOGADO SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL SEM
PROCURAÇÃO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO ATENDIDA. AUSÊNCIA DE
REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o
DO
115
STJ. ASSINATURA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE.
NÃO REGULARIZAÇÃO DO FEITO. PRECLUSÃO TEMPORAL.
OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
9/3/2016
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Intimada para sanar o vício, nos moldes do art. 76 do NCPC, a parte
recorrente não juntou aos autos a cadeia completa de procurações ou
substabelecimentos de poderes ao subscritor do recurso especial, o
que impede seu conhecimento.
3.
É inexistente o recurso dirigido à instância superior desacompanhada da cadeia completa de procurações ou
substabelecimentos à luz da Súmula n.o 115 do STJ.
4. A assinatura eletrônica destina-se à identificação inequívoca do
signatário do documento.
5. O advogado titular do certificado digital utilizado para a transmissão
eletrônica do recurso especial não possui procuração e a parte
recorrente, apesar de devidamente intimada para proceder à
regularização da representação processual, deixou de sanar o vício
oportunamente.
Documento eletrônico VDA48257140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:18
Código de Controle do Documento: d91c4115-d437-45bd-a094-5b8af26184f7

6. A procuração ou o substabelecimento apresentados a destempo
não podem ser conhecidos, pois foram protocolizados fora do prazo
assinalado, ocorrendo a preclusão temporal da prática.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.189.314/AL, de minha relatoria, Terceira Turma,
j. em
, DJe de
)
28/11/2022
30/11/2022

Além do mais, a jurisprudência desta Corte também é firme no sentido de
que a falta do mandato nos autos importa em não conhecimento do apelo nobre, ainda
que se alegue que a procuração consta do processo principal.
Confiram-se os julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL SUBSCRITOS POR ADVOGADO SEM
PROCURAÇÃO NOS AUTOS. SANEAMENTO. DETERMINAÇÃO.
INSTRUMENTO DE MANDATO EM DATA POSTERIOR À
INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS. SÚMULA No 115/STJ.
1. Não se conhece de recurso interposto por advogado sem
procuração nos autos. Incidência da Súmula no 115/STJ.
2. Imprescindível para regularização da representação processual que
a outorga de poderes tenha sido efetuada em data anterior à da
interposição do recurso.
3. Irrelevante a existência de instrumento de mandato nos autos
principais, porque cabe à parte providenciar a juntada de documento
hábil a comprovar sua capacidade postulatória no processo em que
pretende interpor recurso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.692.439/RJ, relator Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. em
, DJe de
)
16/12/2024
20/12/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL SUBSCRITO POR ADVOGADO
SEM PODERES PARA REPRESENTAR A RECORRENTE, ANTE A
AUSÊNCIA
DE
PROCURAÇÃO
OU
SUBSTABELECIMENTO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 115/STJ. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
N.
2
DESTA
CORTE.
RECURSOS
INTERPOSTOS COM FUNDAMENTO NO CPC/1973 (RELATIVOS A
DECISÕES PUBLICADAS ATÉ 17 DE MARÇO DE 2016). AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A ausência de instrumento conferindo poderes ao subscritor do
recurso especial atrai a incidência da Súmula n. 115 desta Corte, que
preceitua que "na instância especial é inexistente recurso interposto
por advogado sem procuração nos autos".
2. Na instância especial é inaceitável a juntada posterior de mandato
ou substabelecimento.
3. A circunstância de a impugnação ao cumprimento de sentença ter
sido autuada e processada em volume próprio não afasta a exigência
Documento eletrônico VDA48257140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:18
Código de Controle do Documento: d91c4115-d437-45bd-a094-5b8af26184f7

de que, em caso de interposição de recurso para o Superior Tribunal
de Justiça com ela relacionada, esteja presente a procuração
outorgada ao advogado signatário. A ausência do mandato inviabiliza
o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 115/STJ, ainda que
referido documento conste dos autos em que processada a execução.
Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 892.563/RJ, relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, j. em
, DJe de
)
22/9/2016
4/10/2016

No presente caso, não consta dos autos instrumento outorgando poderes ao
subscritor dos recursos e não foi demonstrado qualquer indício de sua existência.
Nesse contexto, é inexistente o recurso dirigido à instância superior
desacompanhada da cadeia completa de procurações ou substabelecimentos .
Assim, como não foi demonstrado o equívoco nos fundamentos da decisão
agravada, deve ser mantido o não conhecimento do recurso.

Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA48257140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:18
Código de Controle do Documento: d91c4115-d437-45bd-a094-5b8af26184f7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.871.024 / SP
Número Registro: 2025/0069964-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10155865120238260003
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MOVEIS URUASSU LTDA
ADVOGADOS : MÁRIO SEBASTIÃO CÉSAR SANTOS DO PRADO - SP196714
MARIA IZABEL BAZANI - SP347040
ELAINE FERREIRA SILVA - SP443438
DANIELE SANTOS CELESTINO - SP477714
AGRAVADO
: LARISSA NADUR ROSA
ADVOGADO
: LUCAS DI GIACOMO SCALABRINI - SP453806
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MOVEIS URUASSU LTDA
ADVOGADOS : MARIA IZABEL BAZANI - SP347040
ELAINE FERREIRA SILVA - SP443438
DANIELE SANTOS CELESTINO - SP477714
Documento eletrônico VDA48410555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:36:36
Código de Controle do Documento: dfa5d675-fe89-4a7d-9e36-cef172a2b686

MÁRIO SEBASTIÃO CÉSAR SANTOS DO PRADO - SP196714
AGRAVADO
: LARISSA NADUR ROSA
ADVOGADO
: LUCAS DI GIACOMO SCALABRINI - SP453806
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:36:36
Código de Controle do Documento: dfa5d675-fe89-4a7d-9e36-cef172a2b686